Tribunal: STF
Processo: RE 850860
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
E M E N T A



    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Não identificada a existência das pechas imputadas ao acórdão embargado – como na hipótese dos autos –, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.



    3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.